Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702866-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Privê Residencial Mônaco Embargados: Shirley Guimarães Pimenta Mauricio de Azevedo Florencio Rodrigo de Quadros Dantas D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Residencial Mônaco contra a decisão proferida por este Relator (Id. 69083673) que homologou o requerimento de desistência formulado pela agravante (Shirley Guimarães Pimenta). Em suas razões recursais (Id. 69457899) o embargante afirma que a ocorrência de equívoco processual cometido pela agravante ao promover a inclusão do condomínio como recorrente no presente recurso. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminada a omissão apontada, diante da ausência de interesse recursal. Os embargados deixaram de oferecer contrarrazões. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. O embargante sustenta a ocorrência de omissão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em suas razões recursais não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. É perceptível que, na hipótese, sobreveio requerimento de desistência do recurso de agravo de instrumento, tendo sido homologada por meio da decisão ora embargada. A respeito da desistência a regra prevista no art. 998 do CPC estabelece que o recorrente poderá, a qualquer tempo e sem anuência dos litisconsortes e recorridos, desistir do recurso. Ademais, a norma prevista no art. 999 do CPC dispõe que a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação. Ademais, o requerimento de desistência indica que não há mais interesse recursal. Logo, não subsiste prejuízo ao ora embargante com a inclusão de seu nome em um dos polos da relação jurídica processual, ainda que indevidamente, diante da desistência já homologada. Não fosse o bastante, a insurgência ora manifestadas não se ajustam às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator